Tribunal: TJMT
Processo: 1014183-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1014183-78.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pelo Município de Rondonópolis contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1010951-49.2020.8.11.0003, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis, deferiu o pedido de liminar para determinar: 1) Que as mesmas medidas que o Poder Público venha aplicar ao setor privado de prevenção e combate ao novo Coronavírus deva ser refletida ao setor público, nos termos expostos nesta decisão, devendo ser cumprida imediatamente e, 2) Que disponibilize a todos os seus servidores e funcionários, de modo geral, os equipamentos de proteção individual que sejam necessários ao regular exercício das suas atividades, conforme definido pelos órgãos competentes de segurança do trabalho, devendo comprovar o cumprimento desta ordem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Consignou, ainda, que o descumprimento de quaisquer das medidas fixadas acarretará em multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) até o limite máximo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), caso em que, permanecendo o descumprimento será analisada outra forma que seja capaz de efetivar a tutela concedida, nos termos do artigo 297 do Código de Processo Civil, sem prejuízo ainda da aplicação de outras sanções cíveis e criminais em face do responsável pelo descumprimento.
Em suas razões recursais, o Agravante alega a desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário, ao argumento de que o Município já está efetuando as medidas de combate ao novo Coronavírus, de modo a ser inócuo o ajuizamento de ação de obrigação de fazer para tanto.
Assevera que, malgrado o Decreto Municipal no. 9.553/2020, que estabelece critério objetivo de testagem em massa, aplica-se tanto ao setor público, quanto ao setor privado, sem distinções, a testagem em massa dos servidores públicos municipais somente não foi feita, pois não foi atingido o número mínimo de infectados que o comando legal exige.
Ressalta que os testes são adquiridos para atender a população em geral e não apenas os servidores públicos do Município de Rondonópolis, de modo que a testagem deve ser feita de forma estratégia, a fim de que o Poder Público possa mapear e concentrar os seus esforços aonde realmente está o foco da COVID-19, sob pena de frustrar as ações coordenadas insertas na Política Municipal de Combate ao Coronavírus.
Afirma que, não é razoável que o Poder Público, no contexto de escassez de recursos e testes de coronavírus, proceda a testagem de quase cinco mil servidores, sendo que dos 53 (cinquenta e três) casos existente de COVID-19, 45 (quarenta e cinco) são de servidores da Secretaria de Saúde – que já foram testados e afastados da sua função para se recuperarem – e que estão na linha de frente do combate à pandemia.
Assegura que o Município de Rondonópolis não está poupando esforços para adquirir EPIs para todos os seus servidores, o que pode ser constatado no site eletrônico da Prefeitura Municipal, o qual revela inúmeros processos de compras de EPIs para atendimento dos servidores públicos municipais e de toda a rede de saúde.
Diz que, sob o enfoque do direito à saúde – e aqui em especial o combate à pandemia do Coronavírus – relembre-se que ao Poder Executivo cumpre sistematizar e implementar as políticas públicas de enfrentamento ao vírus. E dentro dessa margem é que lhe cabe escolher as medidas que são mais imprescindíveis e urgentes. Diante disso, o pleito não deve prosperar, vez que deve ser respeitado o planejamento orçamentário da Administração Pública, ao invés de se buscar a intervenção do Poder Judiciário, que não na grande maioria das vezes não conhece a realidade do Administrador.
Aduz que há necessidade de uma interação entre os Poderes para a eficácia dos direitos fundamentas, e não interferência direta do Judiciário em ações de competência da Administração Pública como requer o Autor.
Ressalta, ainda, a inviabilidade da concessão de tutela provisória de urgência contra o Poder Público que esgote o objeto da lide, conforme delineado pelas Leis nos. 9.494/97, 8.437/92 e 12.016/09 e corroborado pelo CPC.
Defende o descabimento da multa coercitiva, na medida que ocasiona prejuízos à toda coletividade, devendo, portanto, ser afastada.
Com esses argumentos requer a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida. Subsidiariamente, pugna pela suspensão da multa aplicada, por, em uma última análise, prejudicar à própria sociedade.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
De fato, o período que estamos vivenciando é muito delicado, em decorrência da pandemia causada pela COVID-19, responsável pela contaminação e óbito de milhares de pessoas.
Diante dessa realidade, o governo federal, assim como os Estados e os Municípios têm estabelecido medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, visando conter o avanço da doença.
Nessa perspectiva, parece-me, a priori, que manter a decisão recorrida, seria o mesmo que o Judiciário exercer função de outro Poder e que não lhe compete.
Recentemente (29-6-2020), o Ministro Dias Toffoli, ao analisar o pedido de liminar formulado na Suspensão de Tutela Provisória no. 417, apresentado pelo Município ora Agravante, consignou que E, o que me parece principal, na análise dessa matéria, não cabe ao Poder Judiciário decidir a duração de eventuais medidas de isolamento social ou de restrição de atividades econômicas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
Assinalou, ainda, que Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa.
Desse modo, conclui-se que, em princípio, não cabe ao Poder Judiciário, analisar a conveniência e oportunidade da medida pleiteada, qual seja, testagem dos servidores públicos municipais, aferindo a necessidade e a possibilidade de sua implementação a determinados beneficiários, pois, do contrário, exerceria indevidamente a função de outro Poder.
No que tange a disponibilização dos equipamentos de proteção individual, também não se mostra admissível a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas, em razão da pandemia, na forma pretendida pelo Agravado/Autor, sobretudo ao considerar que a falta de equipamento de proteção individual contra a COVID-19 atinge a todos os profissionais, em especial os da saúde.
Em matéria veiculada no site da “Agência Brasil”, publicada em 28-4-2020, constata-se:
Coronavírus: pesquisa mostra que 50% dos médicos acusam falta de EPI
[...]
Pesquisa da Associação Paulista de Medicina (APM) mostra que 50% dos médicos, que atuam no combate contra a covid-19, enfrentam, no local onde trabalham, a falta de equipamentos de proteção individual (EPIs).
O levantamento mostra que 50% dos médicos pesquisados disseram que faltam máscaras N95 ou PFF2, adequadas para bloquear o coronavírus; 38,5% afirmaram faltar proteção facial; 26% acusaram a falta de óculos; 31%, de aventais; 36,5%, de máscaras cirúrgicas; e 21,5%, de orientação ou programa para atendimento.
[...]
Dificuldades de compra
Os três níveis de governo, o federal, os estaduais e os municipais, assim como hospitais da rede particular, estão encontrando dificuldades para comprar a maioria dos equipamentos de proteção individual (EPI) usados pelos profissionais da saúde no combate ao coronavírus. As máscaras com filtragem N95 ou Pff2, modelos indicados para a proteção adequada ao vírus, são os itens mais difíceis de serem encontrados.
Diante da demanda sem precedentes, e com o esgotamento da capacidade da indústria nacional de produzir EPIs da área de medicina, o governo brasileiro está comprando equipamentos da China. Desde o último dia 15, aviões brasileiros estão se deslocando para o país oriental com a missão de trazer centenas de toneladas de EPIs. De acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, serão realizados cerca de 40 voos, até junho, com o objetivo de importar 960 toneladas de materiais.
Até mesmo o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, reconheceu na última terça-feira (24) a dificuldade de obter suprimentos de saúde cruciais em meio à pandemia de coronavírus, enquanto autoridades estaduais e locais deram o alarme de um sistema de saúde pública que corre o risco de um colapso.
Em um tuíte, Trump disse: "O mercado mundial de máscaras e ventiladores está maluco. Estamos ajudando os estados a conseguirem equipamentos, mas não é fácil".
Diante da falta generalizada dos equipamentos de proteção para os profissionais de saúde, a Organização Mundial da Saúde (OMS) solicitou um aumento de 40% na produção de máscaras cirúrgicas e de outros equipamentos de proteção de funcionários do setor de saúde.
A OMS estima que 89 milhões de máscaras cirúrgicas serão necessárias mensalmente para médicos, enfermeiros e outros trabalhadores da linha de frente já que o surto de coronavírus tem aumentado tal demanda mundialmente.
No entanto, o órgão afirma que falta de estoque causada por histeria e compras e estocagens em massa deixaram os trabalhadores da área de saúde mal preparados para cuidar de pacientes. [https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-04/coronavirus-pesquisa-mostra-que-50-dos-medicos-acusam-falta-de-epi]. [Destaquei].
Desta forma, penso que deverá o Município de Rondonópolis, por meio de seu representante legitimamente eleito, definir a política pública adequada à situação emergencial vivida por toda a população daquele município, nela incluída a categoria representada pelo Agravado.
Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido.
Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau do teor desta decisão.
Após, intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora